Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711093-37.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): SAMUEL JORDAN BARBOSA BELFORT, IGOR GOMES DOS SANTOS e JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO Apelado(s): MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== No despacho de ID 30248847, foi determinado que fosse juntado o instrumento procuratório dos advogados de Igor Gomes dos Santos e de Jean Assis Queiroz Leandro. Contudo, constata-se apenas a juntada da procuração dos representantes de Jean Assis Queiroz Leandro (ID 30552969). Assim, à Secretaria para que intime os patronos de Igor Gomes dos Santos para que regularize a sua atuação no feito. No mandado de intimação deverá constar que, caso não seja juntado instrumento procuratório no prazo de 5 (cinco) dias, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa nos autos. Após, retornem-se para exame do mérito recursal. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator